Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013899-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBERVAL SCHUINDT COUTO - CPF: 029.759.317-00 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013899-33.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Ruberval Schuindt Couto

Parte Recorrida(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, haja vista o reconhecimento de relação jurídica entre as partes.

2. O autor pugna pela reforma da sentença, pois alega não possuir débitos em aberto perante a ré, defendendo que a dívida no valor de R$ 159,95 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) está em nome de terceiro, o qual desconhece.

3. Somente em grau de recurso, o recorrente faz juntada de protocolos de atendimento atinentes aos anos de 2019 e 2020, bem como conversas de
whatsapp
com a concessionária recorrida por meio da qual que lhe informa que não possui nenhuma matrícula em seu CPF, sem, contudo, precisar a data em que tal diálogo ocorreu.

4.
Inicialmente, destaco que é o caso de não conhecer dos documentos apresentados pelo autor em sede recursal, através dos quais pretende comprovar que não possui débito em seu nome, posto que não justificou o porquê de não as ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

5. Ainda que tais documentos fossem admitidos, não é possível confirmar se o diálogo entre o recorrente e a concessionária recorrida ocorreu no mesmo período da dívida aqui discutida.

6. Além disso, a empresa recorrida, em sua defesa, comprova que a parte autora possuía em seu nome a matrícula de n. 37217-0 por meio da juntada de contrato de locação que possuía em seu sistema interno, o qual foi firmado pelo autor e o proprietário do imóvel, Sr. Aurélio Meneghello, localizado no endereço Rua Beira Rio, n. 28, Quadra 28, bairro Grande Terceiro, nesta cidade, onde a aludida matrícula está instalada.

7. A recorrida anexa também imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo, relatórios de pagamentos e protocolo em nome do proprietário do aludido bem, datado de 16/02/2017, solicitando que os débitos em aberto sejam transferidos para o nome do recorrente (id. 120875848), o que demonstra a utilização do serviço pelo consumidor.

8. A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação genérica acerca de tais documentos, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que não residia mais naquele endereço há anos.

9. Desse modo, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia
ao comprovar a contratação e utilização de seus serviços pelo recorrente, e, consequentemente, a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

10. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.
Recurso conhecido e desprovido.

12. Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022